Tribunal: TJPA
Processo: 0836649-07.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836649-07.2018.8.14.0301

APELANTE: ODONALDO TAVARES MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação anteriormente manejada, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos Monitórios opostos em ação ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., visando à cobrança de valores oriundos de contrato bancário. O agravante sustenta a ocorrência de pagamentos parciais não considerados, requer a inversão do ônus da prova e a declaração de ilegalidade da capitalização de juros.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a:

(i) saber se há prova suficiente de quitação parcial da dívida exequenda;

(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira;

(iii) saber se há ilegalidade na capitalização mensal dos juros pactuados.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os documentos colacionados pelo agravante são imprecisos e não vinculam os pagamentos ao contrato discutido nos autos, sendo insuficientes para provar quitação parcial.

2.

A inversão do ônus da prova pressupõe hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso concreto, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

3.

A capitalização mensal de juros encontra respaldo legal (MP 2.170-36/2001) e jurisprudencial (Súmulas 539 e 541 do STJ), estando expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação. Tese: é válida a ação monitória instruída com contrato bancário e demonstrativo de débito; ônus da prova do pagamento compete ao devedor; capitalização mensal de juros é lícita quando expressamente pactuada.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID.
22008155
), interposto por ODONALDO TAVARES MARTINS, contra decisão monocrática (ID.
21513113
) que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proferida nos autos da Ação Monitória (Processo n.º 0836649-07.2018.8.14.0301), ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A.

Em
suas razões recursais de ID.
22008155
, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão combatida deixou de reconhecer a ocorrência de descontos indevidos e pagamentos posteriores ao ajuizamento da ação monitória, os quais comprovariam a quitação parcial da dívida. Argumenta, também, pela inversão do ônus probatório, em razão da hipossuficiência e da verossimilhança de suas alegações, além de impugnar a suposta prática de capitalização de juros no demonstrativo apresentado pelo recorrido.

Por fim, alega cerceamento de defesa pela ausência de análise adequada das provas e requer o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada e improcedência da ação monitória.

A agravada apresentou contrarrazões (ID. 22697739) sustentando que o agravante repisa argumentos já refutados e não apresenta fatos novos. Afirma que não se verificam os requisitos legais para inversão do ônus da prova e que o contrato celebrado foi claro, com condições previamente aceitas. Defende a legalidade da capitalização mensal de juros, expressamente pactuada e respaldada por jurisprudência. Ressalta a regularidade dos cálculos apresentados e requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e dispensa preparo pelo deferimento do benefício da gratuidade. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e dispensa preparo) e
intrínsecos
(
cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

2.

Análise das razões recursais

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação do réu, mantendo inalterada a decisão de 1º grau que
acolheu parcialmente os Embargos Monitórios opostos pelo ora Agravante.
Contudo, após detida análise das razões recursais, verifico que não há fundamentos fáticos ou jurídicos capazes de infirmar a decisão agravada.

Com efeito, o Agravante limita-se a reproduzir, quase que textualmente, as teses já veiculadas em seu apelo e devidamente enfrentadas na decisão monocrática. O recurso não introduz qualquer elemento novo que justifique a reconsideração do julgado ou sua reforma. O Agravo Interno não se presta a ser uma mera repetição de argumentos já rechaçados, mas sim a demonstrar um equívoco manifesto (
error in judicando
ou
error in procedendo
) na decisão unipessoal, o que não ocorreu na espécie.

Para maior clareza e em atenção ao princípio da dialeticidade, passo a reexaminar detalhadamente os pontos centrais da controvérsia.

2.1. Da Suficiência da Prova Escrita para a Ação Monitória

O Agravante alega que a Ação Monitória foi ajuizada sem os documentos indispensáveis, tornando a dívida ilíquida e incerta. A tese não se sustenta.

O art. 700 do Código de Processo Civil estabelece que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o contrato de abertura de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula 247/STJ).

No caso dos autos, a instituição financeira instruiu a inicial com a cópia do Contrato de Adesão denominado "Crédito Direto ao Consumidor – Comprovante de Empréstimo/Financiamento" (ID. 4367484), no qual constam os termos da operação de crédito nº 880327392, o valor, o prazo e os encargos pactuados. Juntou, ainda, a "Planilha de Débito" (ID. 4367485), que detalha a evolução da dívida, com a aplicação dos encargos contratuais.

Tais documentos, analisados em conjunto, formam a "prova escrita" exigida pela lei, conferindo plausibilidade ao direito alegado pelo credor e permitindo ao devedor o exercício da ampla defesa por meio dos embargos, como de fato ocorreu. Não há que se falar, portanto, em inépcia da inicial ou em ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

2.2. Da Alegação de Pagamento e do Ônus Probatório do Devedor

Este é o ponto crucial do recurso. O Agravante insiste que os documentos por ele juntados comprovam o pagamento da dívida. Contudo, uma análise detida da prova, como realizada na decisão agravada, revela o contrário.

A prova do pagamento é ônus do devedor, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. O pagamento se prova, via de regra, por meio de quitação regular (art. 320 do Código Civil), que identifique o valor, a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento.

Os documentos apresentados pelo Agravante são inespecíficos e não se vinculam inequivocamente à obrigação cobrada nesta ação:

Extratos Bancários (IDs 4367494 e 4367930):
Os débitos ali lançados sob a rubrica "Pgto BB Ren Consignação" não fazem qualquer menção à operação nº 880327392. O Agravante poderia possuir outras operações de "Renovação Consignação" com o banco, e cabia a ele demonstrar que aqueles valores específicos se destinavam a quitar as parcelas deste contrato, o que não fez.

Descontos em Contracheque (ID. 4367497 e ss.):
Estes documentos são ainda mais frágeis como prova. Primeiro, o valor da parcela descontada de R$ 1.209,76 (mil duzentos e nove reais e setena e seis centavos) é diverso da parcela contratada na operação objeto do presente litígio, cujo valor mensal correspondia a R$ 2,568,25 (dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos). Segundo, o contrato objeto da lide é um "Crédito Direto ao Consumidor" com débito em conta corrente, e não um "empréstimo consignado" com desconto em folha de pagamento. Tratando-se, evidentemente, de obrigações distintas.

Boletos Pagos (ID. 4367930):
Os boletos datados de 2020 referem-se a um "acordo" firmado em 09/05/2020, contudo não há identificação do contrato ao qual se refere. Ainda que se trata-se de uma renegociação do contrato discutido no presente litígio, não há prova de que tal acordo foi efetivamente cumprido em sua totalidade ou que se referia ao débito integral.

Dessa forma, a prova produzida pelo Agravante é insuficiente para demonstrar o adimplemento da obrigação específica. A sentença de primeiro grau, inclusive, já havia reconhecido e determinado o abatimento dos pagamentos que pôde identificar como pertencentes a este contrato (parcelas de novembro de 2017 a maio de 2018), em decisão que não foi objeto de recurso pelo banco, restando preclusa a matéria em seu favor.

2.3. Da Inversão do Ônus da Prova

A decisão monocrática agiu com acerto ao indeferir a inversão do ônus da prova. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ) não acarreta a inversão automática do
onus probandi
. Trata-se de uma regra de julgamento, a ser aplicada pelo juiz quando verificar a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica (art. 6º, VIII, do CDC).

No caso concreto, não se vislumbra a hipossuficiência probatória do Agravante. A prova do pagamento é um ato que está na esfera de disponibilidade do devedor. Caberia a ele guardar os recibos ou solicitar ao banco comprovantes que vinculassem os pagamentos ao contrato específico. Não se trata de prova complexa ou de difícil produção que justificasse a transferência do encargo ao credor. Ademais, como visto, suas alegações carecem de verossimilhança, pois a prova juntada não corrobora sua tese.

2.4. Da Legalidade da Capitalização de Juros

Por fim, a alegação de anatocismo também foi corretamente rechaçada. A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 953).

A Súmula 539/STJ dispõe:

"
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)
."

A Súmula 541/STJ, por sua vez, complementa:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (SÚMULA 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)."

No caso, o contrato foi celebrado em 07/03/2017, portanto, após o marco legal. O instrumento prevê uma taxa de juros mensal de 1,82% e uma taxa anual de 24,16%. O duodécuplo da taxa mensal corresponde a 21,84% (1,82 x 12). Como a taxa anual pactuada (24,16%) é superior ao duodécuplo da mensal (21,84%), considera-se preenchido o requisito da pactuação expressa, sendo lícita a capitalização de juros.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO PESSOAL). PEDIDO QUE OBJETIVA O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS RELATIVAS À CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS E USO DA TABELA PRICE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 539 E 541, DO C .STJ. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PELO USO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1004770-26.2023 .8.26.0224 Guarulhos, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 14/12/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL . CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS . TAXA CONTRATADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art . 543-C do CPC de 1973, decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1 .963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ. Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n . 541 do STJ). 2. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao permitir a cobrança da capitalização mensal dos juros porque pactuada. Incidência das Súmulas n . 5, 7 e 83 do STJ. 3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. 4 . É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5 . Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2522542 GO 2023/0432076-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS . MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3 .2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara . A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 2 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1775108 RS 2018/0277100-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2019)

Portanto, estando a decisão monocrática em plena consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, dos Tribunais pátrios e com os princípios norteadores do
direito processual, sua manutenção é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025